Tribunal: TJDFT
Processo: 0721126-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS. TERCEIRO. BEM. IMÓVEL. DIREITOS. AQUISITIVOS. REGISTRO. AUSÊNCIA. RESISTÊNCIA. INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva a reforma da sentença proferida em embargos de terceiro que condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber de quem é o ônus da sucumbência nos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte que deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais em embargos de terceiro nos termos do Tema Repetitivo n. 872 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "O ônus da sucumbência é do embargado em embargos de terceiro quando este deu causa ao processo na hipótese de resistência injustificada aos direitos do embargante".
_______________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 674.
Jurisprudência Relevante: Súmulas no 84 e 303/STJ; STJ, REsp 1.452.840, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.9.2016.